Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o acolhimento institucional de BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS. Verifica-se que sobreveio sentença no processo de origem, que extinguiu o processo com julgamento de mérito (origem - ID 245082313). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411